Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-08.2019.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-08.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), OSMAR FELICIANO DOS SANTOS - CPF: 621.631.751-20 (EMBARGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000580-08.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: OSMAR FELICIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO - SANEAMENTO NECESSÁRIO – EMPRÉSTIMO – NULIDADE DECLARADA – COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO COM A QUANTIA A SER RESTITUÍDA – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA -
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificada a omissão apontada.

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado, e é autorizada a compensação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000580-08.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: OSMAR FELICIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação entre o valor disponibilizado ao embargado e o montante a ser restituído.

Este, intimado, não se manifestou (ID 93087978).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000580-08.2019.8.11.0085

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: OSMAR FELICIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão no aresto a respeito da pretensão contida na contestação e nas contrarrazões, de compensação do montante disponibilizado ao autor com a quantia que será restituída.

De fato, na impugnação à contestação o ora embargado consignou que, “
com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial, no desfazimento dos negócios, o autor respeitará todos os valores creditados em sua conta, a título de compensação, a fim de afastar o enriquecimento ilícito
” (ID 80066501 - Pág. 15).

Portanto, para evitar o enriquecimento ilícito, são devidos o ressarcimento e a compensação.

Pelo exposto,
dou

provimento
aos Embargos de Declaração

para sanar o vício apontado e, desse modo, determinar ao autor que proceda à restituição da importância que lhe foi disponibilizada, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, autorizada a compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021